Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-24.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-24.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: RAILDO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): RUAN LOBO FERREIRA GOMES EMBARGADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. VALORAÇÃO DE PROVAS. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por falha na conservação de rodovia sob responsabilidade de concessionária. Alega o embargante a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa no acórdão, ao supostamente considerar como prova suficiente o parecer técnico unilateral da embargada, que inclui fotografias produzidas cinco meses após o acidente, e ao presumir conduta imprudente do autor com base em elementos da narrativa defensiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar, de forma supostamente indevida, o parecer técnico produzido pela embargada após o acidente; (ii) estabelecer se houve erro de premissa ou julgamento baseado em presunção de culpa do autor, a partir de elementos não conclusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não atribuiu força probatória conclusiva ao parecer técnico da embargada, tampouco utilizou as fotografias nele contidas como fundamento determinante da improcedência, reconhecendo expressamente que tais imagens não comprovam de forma satisfatória a higidez da via à época do acidente. 4. A decisão destacou que o conjunto probatório dos autos, inclusive a narrativa inicial do autor, não comprovou falha na prestação do serviço, ressaltando que o próprio autor atribuiu o acidente à manobra de outro veículo, sem mencionar desníveis, buracos ou sinalização deficiente. 5. Não há contradição ou erro de premissa no julgado, pois este não imputou culpa ao autor, mas concluiu pela ausência de demonstração do nexo causal entre a suposta omissão da concessionária e o dano sofrido. 6. O julgador aplicou corretamente o princípio do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), assinalando que competia ao autor demonstrar o defeito estrutural da via e sua relação com o acidente, o que não foi feito. 7. A pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão configura tentativa de revisão do mérito, incabível na via dos embargos declaratórios, por não se enquadrar nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A mera discordância com a valoração da prova não configura omissão, contradição ou erro de premissa apto a justificar o acolhimento de embargos declaratórios. 2. A decisão que analisa a totalidade das provas e fundamenta adequadamente a conclusão adotada não incorre em vício, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 3. Não cabe o reexame do mérito da decisão sob o pretexto de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8000061-24.2022.8.05.0230, em que é embargante RAILDO DOS SANTOS SANTANA e embargada VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.